Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019879-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), CAROLINE GARCIA DE SOUZA - CPF: 008.428.782-97 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA - CPF: 964.483.422-49 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), MAYNE BARROS DA SILVA - CPF: 893.757.502-72 (AGRAVADO), DARTAGNAN DONOSO - CPF: 325.426.152-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO(S):

MAYNE BARROS DA SILVA

DARTAGNAN DONOSO

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO

INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – DEFEITOS EM OBRAS –

LAUDOS TÉCNICOS E PARECERES DE ÓRGÃOS COMPETENTES – CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS DE ALGUMAS CASAS CONSTRUÍDAS EM CONDOMÍNIO – FORTES INDÍCIOS DE DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DA OBRA – VÍCIOS OCULTOS (RACHADURAS E FISSURAS DE GRANDE MONTA, DESLOCAMENTO DE MASSA DO SOLO, FALHA NO SISTEMA DE DRENAGEM, DENTRE OUTROS) – DESOCUPAÇÃO DETERMINADA PELA DEFESA CIVIL – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – VALOR RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA EM PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MORADORES – REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes tais requisitos, há que ser mantida a tutela de urgência concedida para determinar às agravantes o pagamento de aluguéis mensais aos compradores, muito mais ainda quando evidenciada a deficiência grave na execução da obra, bem como elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel
sub judice
apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação.

A responsabilidade do construtor é de resultado, uma vez que se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada.

Eventual defeito na obra
,
aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, ensejando-lhe o dever de prestar toda a assistência ao morador, inclusive com aluguel em valor razoável, até que o problema seja resolvido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO(S):

MAYNE BARROS DA SILVA

DARTAGNAN DONOSO

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO

INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
,

contra a decisão proferida na A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1010619-85.2020.8.11.0002
movida por
MAYNE BARROS DA SILVA
e
DARTAGNAN DONOSO
, que deferiu a justiça gratuita aos autores, a inversão do ônus da prova e deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que as requeridas efetuem o “
pagamento de aluguéis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos autores do imóvel n. 524 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) mensais, os quais deverão ser pagos diretamente aos autores, que ficam responsáveis a comprovar nos autos a destinação devida ao referido valor, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa
” (ID 58080974).

Sustentam as agravantes que a decisão merece reforma, para que seja indeferida a tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos necessários, esclarecendo que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários entre 2009 e 2011 sem qualquer problema técnico, em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época.

Aduzem que várias unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes e fora das especificações ajustadas em convenção, o que contribuiu para a desestabilização do terreno, podendo a unidade autônoma dos agravados ter sido atingida de maneira reflexa, pelos danos decorrentes das ampliações erigidas de maneira irregular nos imóveis vizinhos.

Asseveram que
até mesmo o parecer técnico de engenharia confeccionado a requerimento do Condomínio “Terra Nova Várzea Grande” e no interesse dos condôminos apontou que as ampliações
“
estão sendo realizadas sem qualquer estudo de estabilidade do talude em questão, podendo comprometer a estrutura da contenção, podendo atingir o colapso (ruptura)
”
e que tal prática
“
põe em risco a estabilidade da estrutura de contenção e a vida das 54 famílias que ali residem
”.

Alegam a ausência de provas que impute a causa e responsabilidade pelos danos evidenciados nos imóveis às agravantes, consignando que o feito necessita de dilação probatória imprescindível à aferição das causas e das responsabilidades pelos problemas constatados nos imóveis.

Salientam que além de a parte agravada não estar mais morando no imóvel o que afasta qualquer perigo de dano, também ressaltam que os autores são residentes e domiciliados em Porto Velho/RO, havendo, no caso, a irreversibilidade dos pagamentos de aluguéis mensais.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, requerendo a redução do valor locatício para R$ 1.000,00 (mil reais).

Subsidiariamente, pleiteiam que
seja postergado o pagamento dos aluguéis mensais até a finalização da fase instrutória nos autos de origem ou, ao menos, até a apresentação do laudo pericial na
Ação de Produção Antecipada de Provas
, momento em que o processo reunirá outras provas que poderão alterar o convencimento do juiz singular.

A liminar recursal foi indeferida (ID 58284483).

Informações do juiz
a quo
no ID 60640950.

Contraminuta apresentada pela parte agravada no ID 63901484, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO(S):

MAYNE BARROS DA SILVA

DARTAGNAN DONOSO

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO

INTERESSADO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Conforme se denota, o douto juiz singular entendeu que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da parte autora/agravada, desta forma, resta a este juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas nas razões recursais, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, existem sim, elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel
sub judice
apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, visto que os
Laudos Técnicos
apresentados (ID 58080971),
Ofício no 104/COMPDEC/2019
(ID 58080974) da
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
e o
Ofício no 545/2019/GABINETE/DEFESACIVIL/CASACIVIL
(ID 58080974), subscritos por engenheiros, confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio relacionados à deficiência na realização da obra, em especial à falha na execução do projeto pertinente ao sistema de drenagem. Inclusive, a
Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil
(ID
58080972)
, assim concluiu:

“
Em vistoria fora verificado que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram verificadas também marcas de vazamento de água, causando preocupação, pois pode estar havendo excesso de pressão no local com acúmulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos. [...]
”.

Outrossim, no item “4.2.1.1. Drenagem” do Laudo Técnico de Engenharia Civil – Manifestações Patológicas de ID 58080971
, o Engenheiro
Alber Vitorino da Silva
, CREA/MT no 037236, destaca que em visita em
in loco
“
não foi possível constatar pontos de drenagem na estrutura de contenção
”
e que o
“
acúmulo de água, por deficiência de drenagem pode acarretar em duplicação do empuxo do solo atuante na estrutura de contenção
.”.

Neste viés, levando em consideração que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do
artigo 618 do Código Civil
, além de efetuar os reparos, deve custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue aos agravados, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.

Por outro lado, não se vislumbra nesta oportunidade o risco de perigo de dano irreversível às agravantes, pois não demonstraram que a parte agravada, na condição de proprietária do bem imóvel objeto da controvérsia, não tenha solvabilidade para lhes garantir o ressarcimento caso os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Ademais, em princípio
“
a responsabilidade do construtor é de resultado, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa.
Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha- força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, não tendo aqui, relevância o fortuito interno
.
”

(CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 346
)
.

Conforme afirmado, tanto o Ofício no 104/COMPDEC/2019 de ID 58080974, de lavra da
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
e o Ofício no 545/2019/GABINETE/DEFESACIVIL/CASACIVIL de ID 58080974
evidenciam a necessidade de interdição e determinação de desocupação imediata de cinquenta e quatro unidades do condomínio, dentre elas a pertencente aos agravados, o que torna evidente o risco de dano de difícil reparação.

Por essa mesma razão, fica também rejeitado o pleito subsidiário.

Consigne-se, derradeiramente, que não há se falar na hipótese em imperiosidade do indeferimento da tutela pretendida pelo risco de irreversibilidade da medida.

Isso porque, em princípio, a medida não é em si mesma irreversível já que há a possibilidade de, sendo julgada improcedente a ação, os valores pagos a título de alugueres serem restituídos às recorrentes.

No mais, mister ressaltar que no julgamento do
RAI no 1014102-32.2020.811.0000
, de minha relatoria, foi decidido por manter o aluguel aos agravados no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) mensais, pois além de no ID 58080974 destes autos apresentar proposta no citado valor, é certo que tal reparação decorre da
indisponibilidade do imóvel em si
, não havendo que se falar por ora em redução desse
quantum
.

Confira-se o seguinte fragmento do voto:

“
[...]

Assim, considerando especialmente a probabilidade do direito da parte agravante nos autos,
de se manter a decisão a quo no que tange à determinação para que as requeridas sejam compelidas a arcar com o pagamento de aluguéis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos requerentes do imóvel no 524, situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) mensais, os quais deverão ser pagos diretamente aos autores/recorrentes,
contudo, ficam dispensados de comprovar nos autos a destinação devida ao referido valor
, considerando que
tal reparação decorre da indisponibilidade do imóvel em si
. [...]

Assim, denota-se do feito a probabilidade do direito e o perigo de dano dos agravantes, especialmente por meio dos documentos que instruem os autos, os quais demonstram que os defeitos apontados no imóvel estão
obstruindo a fruição normal do bem
, mostrando-se desnecessário que os autores comprovem no processo a destinação devida ao valor do aluguel,
sendo evidente o prejuízo pelo fato de impossibilidade de uso do imóvel em questão
. [...]
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAI no 1014102-32.2020.811.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario)
(Destaquei).

Por fim, quanto à alegação de que todos os problemas ocorridos nas casas interditadas advieram em razão de os próprios moradores terem realizado inúmeras alterações na construção, trata-se de questão a ser resolvida no mérito da ação – até porque, os laudos e pareceres contrariam tal tese, afirmando que os problemas dos agravados se deram pela má-execução da obra.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento final da ação ou da liberação do imóvel interditado após sanados os problemas.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020